Tribunal: TJBA
Processo: 8002580-41.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002580-41.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: CRISTIANE ARAGAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATUZALEM BARRETO PINTO

EMENTA
: Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito. Tutela de urgência deferida para suspender desconto mensal em conta corrente referente a serviço não comprovadamente contratado. Multa diária. Alteração da periodicidade.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos mensais
no valor mensal de R$ 65,65 (sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), referente a taxas denominadas ‘TARIFA BANCÁRIA” e “CESTA B. EXPRESSOS
, incidentes sobre a conta corrente da autora. A decisão agravada fixou multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas ao Tribunal consistem em analisar: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos bancários; (ii) se é cabível a manutenção da multa fixada, considerada a proporcionalidade e razoabilidade do valor; (iii) se a periodicidade da multa deve ser ajustada em razão da natureza mensal dos descontos.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência foi corretamente concedida, diante da ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, da contratação do serviço objeto dos descontos mensais, e do risco de dano irreparável em virtude da natureza alimentar dos valores debitados.
4. A multa fixada em R$ 100,00 mostra-se proporcional, considerando-se a expressão econômica do litígio e a necessidade de assegurar a efetividade da ordem judicial.

5. Todavia, em razão da natureza periódica do desconto, revela-se necessário ajustar a periodicidade da multa, que deve incidir mensalmente, a cada desconto indevido realizado, e não de forma diária.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido para determinar que a multa em caso de descumprimento seja aplicada mensalmente, mantendo-se a decisão agravada nos demais termos.

Dispositivos legais relevantes citados
:

CPC/2015, art. 300.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.